Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO N.o 11.302/2022. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo contra decisão da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto no 11.302/2022.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) A possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (iii) o cabimento da concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há previsão legal para a concessão de efeito suspensivo, a teor do disposto no art. 197 da LEP. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo.
4. O Decreto no 11.302/2022, em seu art. 5o, prevê o indulto natalino e dispõe sobre os requisitos para sua concessão, estabelecendo que terão direito ao benefício as pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a cinco anos. Por outro lado, no art. 7o apresenta os crimes impeditivos da concessão do benefício.
5. Na linha do entendimento dos Tribunais Superiores, o crime impeditivo do indulto, fundamentado no referido Decreto, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Logo, para a análise de concessão do benefício, deve ser considerada a situação processual integral do condenado (todas as reprimendas impostas conjuntamente, inclusive as relativas aos crimes impeditivos), independentemente de terem sido praticadas em concurso.
6. Nos termos do art. 7o, inciso II c/c art. 11 do referido decreto, é vedada a concessão do benefício a apenados que cometeram crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e não tenham cumprido integralmente as penas correspondentes, como na hipótese. 6.1. Como o agravante não havia cumprido a integralidade das penas dos delitos impeditivos ao benefício até a data relevante da norma (25/12/2022), ausente o requisito objetivo para concessão do indulto. Mantém-se a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto n.o 11.302/2022, arts. 1o a 8o e 11; Lei n.o 7.210/1984, art. 197.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 890929 SE 2024/0043331-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2024